Tribunal: STF
Processo: ARE 1590689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ABORTO TENTADO E DANO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA TORPEZA, EM FACE DA ESPECIALIDADE. PENA DO PRIMEIRO FATO REDIMENSIONADA. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECHAÇADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1068.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri em ação penal em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI e § 7º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II; artigo 125 c/c o artigo 14, inciso II; e artigo 163, parágrafo único, inciso I, sendo que o primeiro e o segundo fatos na forma do artigo 70 do Código Penal e o terceiro na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a decisão do Júri foi ilegal e manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação;
3. Se possível o afastamento das qualificadoras.
4. Se a dosimetria da pena fixada ao réu está adequada e proporcional ao caso sub judice e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. Se possível a suspensão da decisão que determinou a execução imediata da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. As provas carreadas ao feito, sobretudo a testemunhal, forneceram elementos suficientes para sustentar a autoria delitiva. A defesa busca a anulação do julgamento não pela decisão contrária a prova dos autos, mas sim por ser esta contrária aos interesses do acusado.
7. A condenação foi amparada pela soberania dos veredictos e lastreada em provas judiciais e extrajudiciais, não apresentando vício que justifique a anulação pretendida.
8. As qualificadoras do emprego de tortura, dissimulação e feminicídio restaram devidamente comprovadas nos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.
9. A qualificadora do motivo torpe representa bis in idem com a do feminicídio, pois apresenta mesma base fática, uma vez que o recorrente praticou o crime em razão da desconfiança de que a ofendida tivesse sido infiel. Havendo forma específica de torpeza, que é o feminicídio, deve prevalecer, em razão da especialidade, evitando-se a cumulação, em face do non bis in idem. Não obstante a soberania dos veredictos, pois os jurados efetivamente reconheceram o motivo torpe, sua concorrência com outras qualificadoras a coloca como agravante, podendo ser tratada como circunstância relativa à pena, nos termos do art. 593, §2º, do Código de Processo Penal.
10. A duplicidade de circunstâncias negativas no crime de homicídio qualificado tentado autoriza a exasperação da pena-base em patamar superior ao usual, considerando a maior reprovabilidade da conduta. Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 do termo médio, desde que haja fundamentação concreta e objetiva pelo Magistrado, o que ocorreu no caso em análise, em que o juízo a quo justifica o aumento superior ao usual em razão das circunstâncias e da gravidade do crime, não havendo, portanto, se falar em reforma.
11. Resta adequada e proporcional a diminuição de 1/3 da pena em razão da tentativa, pois, como bem apontado pelo juízo a quo, a ofendida foi submetida a horas de agressões e sofreu chutes e socos por diversas partes do corpo, além de ter sido esganada, não tendo se consumado o crime em razão da chegada da Brigada Militar no local, o que fez com que cessassem as agressões, de modo que correto o quantum de diminuição considerado pelo juízo de origem.
12. Pena privativa de liberdade do primeiro fato delituoso (homicídio qualificado tentado) redimensionada para 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face do afastamento da qualificadora do motivo torpe.
13. A dosimetria da pena dos crimes de aborto tentado e de dano qualificado restaram fixadas de forma adequada e proporcional e de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, não havendo se falar em reforma.
14. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Tema de Repercussão Geral nº. 1068.
15. Prequestionada a matéria suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Teses de julgamento: 1. "É necessária fundamentação concreta e objetiva para aumento da pena privativa de liberdade em percentual mais severo do que 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. 2. Havendo forma específica de torpeza, que é o feminicídio, deve este prevalecer, em razão da especialidade, evitando-se a cumulação, em face do non bis in idem. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.".
V. JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS:
Dispositivos legais relevantes: CF, art. 5º, inciso XXXVIII; CP, arts. 59, 121, 125, 163; CPP, art. 593, §2º.
Jurisprudência relevante: AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; Apelação Criminal, Nº 50178200420238210026, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 20-06- 2024; STF, Recurso Extraordinário nº. 1.235.340/SC; AgRg no RHC n. 204.762/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025; STF, ADPF 779.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente